Tribunal: TJBA
Processo: 0510347-81.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510347-81.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO ALMEIDA TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA

APELADO: RODALEVE R VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. FRAUDE ENVOLVENDO NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PROCEDIMENTOS E INFORMAÇÕES INTERNAS POR TERCEIROS FRAUDADORES. DEVER DE INDENIZAR. LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas simultaneamente contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Vitória da Conquista. Na origem, o autor ajuizou ação de ressarcimento de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais, relatando ter sido vítima de golpe ao tentar adquirir um veículo junto à concessionária, após contato presencial com funcionária da empresa. Alega que efetuou dois depósitos bancários — um no valor de R$20.000,00(-) e outro no valor de R$79.983,00(-) — em contas indicadas por fraudadores que se faziam passar por representantes da ré, utilizando-se de informações e práticas empresariais da concessionária, com base em contato prévio ocorrido dentro das instalações físicas da empresa. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao autor, porém limitando o ressarcimento aos R$20.000,00(-), cuja comprovação documental foi incontroversa. Foi fixada, ainda, indenização por danos morais no valor de R$10.000,00(-). Ambas as partes interpuseram recursos: o autor requerendo o ressarcimento integral dos valores depositados, e a ré pleiteando a exclusão total de sua responsabilidade, sob a alegação de culpa exclusiva de terceiros.

II. Questão em discussão

2. As apelações envolvem, de um lado, a verificação da extensão da responsabilidade da empresa fornecedora por fraude praticada por terceiros no contexto de uma relação de consumo, analisando-se se o evento danoso se insere nos riscos da atividade econômica, ou se seria caracterizado como fortuito externo a afastar o dever de indenizar; e, de outro, a suficiência de prova apresentada quanto ao segundo depósito alegadamente realizado pelo autor. Está em foco a aplicação dos princípios da boa-fé, da confiança e da vulnerabilidade do consumidor, bem como os limites da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços.

4. A análise dos autos revelou que o contato inicial entre o consumidor e a empresa se deu de forma legítima, nas dependências da concessionária, ocasião em que foram fornecidas informações e orientações por funcionária da empresa, posteriormente exploradas por terceiros para execução da fraude.

5. A conduta da concessionária, ainda que não diretamente envolvida na fraude, contribuiu de forma relevante para a criação de ambiente propício ao golpe, seja pela ausência de mecanismos preventivos eficazes, seja pela falta de comunicação adequada sobre os riscos de transações realizadas fora dos canais oficiais.

6. A utilização de informações internas da empresa por terceiros configura hipótese de fortuito interno, não sendo apta a romper o nexo causal, à luz da teoria do risco do empreendimento, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos riscos previsíveis de sua atividade.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a responsabilidade do fornecedor subsiste mesmo quando o ato fraudulento é praticado por terceiro, se este se aproveita de falhas na prestação do serviço ou da aparência de legitimidade criada pelo fornecedor.

8. No que se refere ao valor dos danos materiais, a sentença corretamente limitou a condenação ao montante de R$20.000,00(-), valor devidamente comprovado nos autos mediante documentação bancária inequívoca. O segundo depósito, de R$79.983,00(-), não foi comprovado.

9. Quanto ao dano moral, a conduta da empresa e os efeitos da fraude ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, tendo causado frustração da legítima expectativa de contratação, perda significativa de recursos financeiros e abalo emocional, razão pela qual se mostra cabível a reparação extrapatrimonial.

10. O valor fixado a título de indenização moral (R$10.000,00) revela-se proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes, bem como às finalidades punitiva e pedagógica da indenização, estando em conformidade com precedentes em casos análogos.

11. Diante da inexistência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se a sua manutenção integra.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e subsiste mesmo diante de fraude praticada por terceiro, quando se constata que esta se deu com base em informações obtidas em contato com a empresa e em falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno.

2. O dano moral é presumido nas hipóteses em que a conduta da empresa, ainda que não dolosa, contribui para frustração de legítima expectativa do consumidor e abalo emocional relevante.

3. O ressarcimento por danos materiais deve se limitar aos valores documentalmente comprovados, cabendo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)